Tribunal: TJPA
Processo: 0015623-30.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015623-30.2017.8.14.0039

APELANTE: RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXECUÇÃO, EXTINGUINDO O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I.

PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. A REQUERIMENTO E EX-OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO OCORRIDA DE FORMA VÁLIDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO REFERIDO INSTRUMENTO PROCESSUAL. DISCUSSÃO PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. PEDIDO CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO VALOR DA CAUSA INSTITUÍDA PELO RÉU NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO. PEDIDO ANALISADO E CONCEDIDA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I-
Não haver qualquer pedido de conversão da ação de execução em ação monitória e mesmo que houvesse, tal pedido deveria ocorrer antes da citação. Nesses termos também se encontra a questão da conversão ex-ofício.
II-
Embora pudesse o magistrado singular de ofício realizar referida conversão, antes da citação, não o tendo o feito, não há autorização, sob ofensa ao princípio da estabilização da demanda determinar a conversão, impossibilitando ainda, que esta magistrada dê provimento ao recurso, para invalidar uma citação realizada de maneira válida, pura e simplesmente para que o Juiz pudesse realizar uma conversão que também caberia a parte autora requerê-la em tempo hábil.
III-
Quanto ao

recolhimento de custas nos embargos à execução, observa-se que tal situação deveria ter sido discutida na demanda em questão, estando estes autos adstritos na análise da ação de execução objeto deste recurso. Nesses termos, deveria a parte ré nos autos dos embargos à execução impugnar o valor da causa na primeira oportunidade de que lhe coubesse, não o fazendo, precluso o direito em questão, motivo pelo qual não conheço o recurso neste ponto.
IV-
O magistrado singular ao julgar procedente os embargos à execução, condenando o embargado/exequente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa atribuído aos referidos embargos, concedeu referida condenação com lastro no valor da causa instituída pelo réu nos embargos à execução, não havendo qualquer necessidade de reforma nesse sentido, vez que já concedido conforme requerido. Nesses termos, o recurso também não merece ser conhecido.
V-
Assim, conheço em parte do recurso, e na parte conhecido nego provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
, inconformada com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Paragominas, nos autos da Execução em face de
CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

Versa a inicial que a autora ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, alegando ser credora em quantia líquida, certa e exigível, representada pelas duplicatas, todas com respectivo aceita, porém apesar de todos os esforços no sentido de receber os créditos, não obteve êxito, motivo pelo qual requer: a) a penhora dos valores

existentes nas contas da ré, ou ainda; b) Indica bens

apenhora; c: caso não haja bens, que a executada indique rol de bens que possui, sob pena de multa de 20% do valor atualizado do débito; c)

seja o executado inscrito em cadastro dos inadimplentes.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação da autora, para emenda da inicial, a qual foi cumprida, conforme ID n 12147071. Ato contínuo houve determinação para recolhimento de custas intermediárias, tem também a parte autora cumprido.

Auto de Penhora, Avaliação e depósito ID num. 12147075.

Ao sentenciar o feito, o magistrado tendo julgado procedente os embargos à execução, para acolher a preliminar de inépcia da execução, extinguiu o presente feito, nos termos do art. 485, I, condenando o embargado/Exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada,
RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE

PETROLEO LTDA
interpôs recurso de apelação alegando que o magistrado singular deveria ter dado oportunidade para parte emendar a inicial, para conversão da ação, mormente se considerarmos que este aceitou o rito utilizado pelo autor, porém após embargos a execução extinguiu o feito sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, após anos do ajuizamento da ação.

Afirma ainda que o Juízo não se atentou para ausência de recolhimento de custas nos embargos à execução, na medida em que o executado recolheu em montante inadequado, pois recolheu com base no valor da causa disposto na execução e não condizente ao montante da diferença entre o valor exequendo e o quanto o réu supostamente teria pagado.

Por fim, aduz que a condenação em custas processuais e honorários advocatícios

deve ser minorada, sendo ela referente ao valor da causa instituída pelo réu nos embargos à execução.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 12147094.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso dos autos observa-se não haver qualquer pedido de conversão da ação de execução em ação monitória, e mesmo que houvesse, tal pedido deveria ocorrer antes da citação. Nesses termos também se encontra a questão da conversão ex-ofício.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.

211 DA SÚMULA/STJ - NÃO-CONHECIMENTO DO APELO NOBRE, NO PONTO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO AMPARADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA RECURSAL - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - CONVERSÃO

EX OFFICIO EM AÇÃO MONITÓRIA - INADMISSIBILIDADE -

PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO, TERCEIRA E QUARTA TURMAS DO STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA.

I - A questão da inversão do ônus da prova (art. 6º, nciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor) não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, restando ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria, incidindo, dessa forma, o teor da Súmula 211 do STJ, não se conhecendo do recurso, no ponto;

II - Com referência à possível ocorrência de litispendência, a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, vedado na instância especial (verbete n. 7 da súmula desta Corte);

III - Para fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil, é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato;

IV - Recurso especial conhecido em parte e provido parcialmente na parte conhecida, no caso concreto. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.129.938 - PE (2009/0111477-6).

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA. Julgamento: 28 de setembro de 2011.

Ressalte-se que embora pudesse o magistrado singular de ofício realizar referida conversão, antes da citação, não o tendo o feito, não há autorização, sob ofensa ao princípio da estabilização da demanda determinar a conversão, impossibilitando ainda, que esta magistrada dê provimento ao recurso, para invalidar uma citação realizada de maneira válida, pura e simplesmente para que o Juiz pudesse realizar uma conversão que também caberia a parte autora requerê-la em tempo hábil.

Vejamos decisão atual deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação Cível em Embargos à Execução: 2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma do capítulo da sentença que determinou emenda à inicial da Ação de Execução com o escopo de conversão desta em Ação Monitória ou de Cobrança.

3.

A questão principal desenvolve-se a partir da Ação de Execução proposta por Rodonave Navegações Ltda. em face de Linhas de Xingu Transmissora de Energia S. A. por inexequibilidade da dívida, tendo os Embargos à Execução sido julgados procedentes, contudo com a determinação de emenda à inicial da Ação Execução para conversão desta em Monitória ou Cobrança. 4.

No caso concreto, a emenda à inicial encontra-se desautorizada, sob pena de ofensa ao princípio da estabilização da demanda, uma vez que o feito fora extinto com resolução do mérito. 5.

O ato da emenda, somente pode ser praticado, antes do estabelecimento da triangulação processual, e, considerando que a determinação do MM. Juízo ad quo ocorreu após a Contestação e a oposição dos Embargos, a sentença merece reforma neste item. 6.

Recurso conhecido e provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006930-85.2016.8.14.0138 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 24/01/2023 )

No que se refere ao recolhimento de custas nos embargos à execução, observa-se que tal situação deveria ter sido discutida na demanda em questão, estando estes autos adstritos na análise da ação de execução objeto deste recurso. Nesses termos, deveria a parte ré nos autos dos embargos à execução impugnar o valor da causa na primeira oportunidade de que lhe coubesse, não o fazendo, precluso o direito em questão, motivo pelo qual não conheço o recurso neste ponto.

Quanto a alegação de que a condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve ser minorada, sendo ela referente ao valor da causa instituída pelo réu nos embargos à execução, entendo que o magistrado singular determinou tal como referido pedido, julgando procedente os embargos à execução, condenando o embargado/exequente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa atribuído aos referidos embargos. Nesses termos, deixo de conhecer do recurso também neste ponto.

Assim, conheço em parte do recurso, e na parte conhecido nego provimento.

BELÉM,

de

de 2024

Belém, 19/09/2024